Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ASTREINTES. OBJETIVO. CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL. MEDIDAS ADOTADAS. RESULTADO PRÁTICO. EQUIVALENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA. DESNECESSÁRIA. EXCLUSÃO.
1. A fixação de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento de obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível desvirtuar a natureza das astreintes para torná-las um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.
2. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual.
3. Evidenciado que as medidas adotadas pelo juízo de origem foram suficientes à obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, é cabível a exclusão das astreintes anteriormente fixadas, por terem se tornado desnecessárias.
3. Recurso conhecido e não provido.